Tribunal: STF
Processo: MS 40127
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRA, TURMA OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Brito, em 14.2.2025, contra ”ato manifestamente ilegal perpetrado pelo eminente Ministro Flavio Dino, autoridade coatora que decidiu não conhecer do Mandado de Segurança MS 40105 assim como de Habeas Data HD 154 afrontando dispositivos constitucionais insertos nos incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV e LXXV, além do LXXIX, todos do art. 5º, ignorando também atos atentatórios à autoridade da Justiça que violaram a ordem de HC 833088 do Superior Tribunal de Justiça, e assim manteve lesão a direito líquido e certo da Impetrante” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma que “nos dois atos coatores do ministro Flavio Dino, a ilegalidade é patente e contrasta da usual técnica jurídica do ministro, magistrado exímio, rigoroso e profundo conhecedor da lei, defensor contumaz da soberania nacional” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “no HD 154 entendeu corretamente o ministro que a competência para julgamento não seria originária desta Corte. No entanto, existe competência recursal e a Impetrante postulou pela aplicação do princípio da fungibilidade, economia processual e instrumentalidade das formas para recebimento do Mandado de Segurança como substitutivo de Recurso Ordinário, e não houve apreciação do pedido. Em decorrência da urgência na disponibilização dos dados pessoais para apresentar autoridades na Alemanha se impetra nova ação mandamental, previsão §6º do art. 6º da Lei nº12.019/04” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “no MS 40105, por primeiro, se observa ausência de fundamentação jurídica da ratio decidendi que torna a decisão precária e passível de nulidade. De fato, inexiste no ordenamento jurídico pátrio dispositivo legal que impeça a impetração de Mandado de Segurança contra ato de ministro desta Corte. Fosse a impetração incabível ela estaria nesta qualidade na legislação, mas este óbice não existe. Assim, a justificativa de ‘jurisprudência consolidada’, com a devida vênia, não tem pertinência nem lógica” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A suspensão dos efeitos jurídicos das cinco condenações conforme dispõe o art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/19, em razão das decisões desafiarem a competência absoluta estabelecida na Constituição Federal e na Lei nº 9.099/95, com risco iminente de restrição de liberdade que configura lesão a direito líquido e certo, na forma do art. 9º da Lei nº 9.296/1996.



    b) A garantia da autoridade da Decisão Monocrática do ministro Messod Azulay Neto proferida no HC 833088 para tornar nulos todos os atos praticados após 27 de junho de 2023 no processo nº0014146-61.2021.8.26.0050, inclusive os dois PEC nº0002429-88.2023.8.26.0565 e nº0000564-08.2023.8.26.0540; ' Subsidiariamente, expedição do Contramandado de Prisão nos termos do inciso IX do art. 2º da Resolução 577 do na forma do art. 660, §4º do CPP.



    c) Que a BASF forneça pleno acesso à Impetrante de todos os dados pessoais da sua titularidade, enviando cópia digitalizada dos documentos a seguir especificados, para além de quaisquer outros, através do site www.wetransfer.com ao e-mail britto.gisela@gmail.com, conforme art. 11, da Lei 9.507/97; 



    (...)



    d) Deferimento de diligências pela Polícia Federal na residência do Consulado da Alemanha situado à Rua Áustria, 390, Jardim Europa, São Paulo, a fim de que Manfredo e Martina esclareçam seu estado civil, com fulcro no art. 313, §1º do CPP. e) As diligências devem ser extensivas à sede da BASF, Avenida das Nações Unidas, 14.171, Vila Gertrudes, São Paulo, local onde se encontram as provas das fraudes, do furto de dados pessoais e evidências dos esquemas de corrupção que envolvem a Impetrante. f) O parecer da douta Procuradoria de Justiça e da autoridade coatora; 



    Na hipótese remota de não ser concedida de ofício a ordem, no mérito, confirmação da liminar para tornar nulos ab initio os referidos processos, deixando consignado que a Impetrante e ex-colaboradora da BASF faz jus à indenização pelo Estado, pelos danos que suportou com falsas imputações criminais e múltiplos erros judiciários, nos exatos termos do inciso LXXV do art. 5º da Carta Magna e art. 630 do CPP” (fls. 41-42, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita para fins deste mandado de segurança, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em questão a legalidade das seguintes decisões, proferidas pelo Ministro Flávio Dino no Mandado de Segurança n. 40.105 e no Habeas Data n. 154:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por GISELA LUISA STERZI DE BRITTO contra ato judicial praticado pelo Ministro Kássio Nunes Marques, Relator do HC nº 248.944.



    (...)



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito arestos exemplificativos:



    (...)



    Analisando o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança.



    Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança. Nesse sentido, cito precedentes:



    (...)



    Transcrevo o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Kássio Nunes Marques, que é impugnada por meio do presente writ:



    (...)



    No caso em análise, resta evidenciada a tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal, na medida em que a impetrante impugna o conteúdo da decisão judicial tomada pelo Relator, utilizando-se de argumentação que não se comunica com o conteúdo do referido ato decisório, mas com o mérito de decisões judiciais tomadas nas instâncias ordinárias ou em outros feitos e incidentes que tramitam neste Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. Condeno a impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC” (e-doc. 8).



    “Trata-se de habeas data, com pedido de medida liminar, impetrado por GISELA LUISA STERZI DE BRITTO, contra ato judicial proferido pela Desembargadora relatora do processo nº 5032098-88.2024.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Eis o teor do ato judicial impugnado:



    (...)



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, verbis:



    (...)



    No mesmo sentido, destaco o que estabelece o art. 20, I, a, da Lei nº 9.507/1997, que disciplina o rito processual do habeas data:



    (...)



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar habeas data impetrado contra ato de Tribunal Regional Federal.



    Dessa forma, concluo que o presente habeas data é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Além da incompetência absoluta desta Suprema Corte para processar e julgar o presente feito, destaco a ausência de prova inequívoca de que a autoridade impetrada negou o acesso às informações requeridas. Também não se demonstrou a competência desta autoridade para fornecer tais informações. Tais constatações caracterizam a falta de interesse de agir para a impetração deste habeas data, conforme exige o art. 8º, parágrafo único, I, da Lei 9.507/1997.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente habeas data, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória”.



    Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstrem flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprova no caso em exame.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734-AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine.3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes(MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.10.2012.



    5. Na espécie, a autoridade apontada coatora não conheceu de mandado de segurança e de habeas data por não preencherem os requisitos para processamento e julgamento neste Supremo Tribunal.



    No Mandado de Segurança n. 40.105, adotou-se como fundamento de decidir a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não caber mandado de segurança contra atos de Ministro, Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    O Habeas Data n. 154 não foi conhecido pela manifesta incompetência deste Supremo Tribunal para processar e julgar aquela ação.



    6. Como afirmado, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por este Supremo Tribunal, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso.



    Anota-se que o impetrante interpôs agravo regimental contra as duas decisões apontadas coatoras, pelo que as matérias postas nesta ação mandamental serão enfrentadas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. Como realçado pelo Ministro Edson Fachin no Mandado de Segurança n. 38.900, “a pendência de recurso com o mesmo objeto da presente impetração impede que se conheça deste mandado de segurança” (DJe 19.12.2022).



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da medida liminar.



    8. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Flávio Dino.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora